Tribunal: TJMT
Processo: 0008940-59.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008940-59.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE AMORIM (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MARCELO MARIANO DE AMORIM - CPF: 025.750.701-98 (RECORRENTE), GUIOMAR BENEDITO ARAUJO DA SILVA (RECORRENTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (RECORRENTE), JOSIAS GONCALVES DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELISLAINE CARDOSO DOS SANTOS (VÍTIMA), MAURICIO DE AMORIM - CPF: 632.868.231-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉUS PRONUNCIADOS NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONUNCIA – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE APONTARAM CADA UM DOS ACUSADOS – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
TODOS OS RECORRENTES
– DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida dos pleitos de impronúncia, visto que a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.
º
0008940-59.2011.8.11.0042 - Cód. 310824
que tramita na 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Marcelo Mariano de Amorim, Guiomar Benedito Araújo da Silva, Rundinelis de Lima Moreira
e
Maurício de Amorim
foram pronunciados como incursos na sanção do
art.
121, §2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (Id. 150447155 – pág. 194/205).

Inconformado com a r. decisão, a defesa dos recorrentes
interpuseram recurso em sentido estrito, tendo
Rundinelis de Lima Moreira e Guimar Benedito Araújo da Silva
pugnado pela impronuncia; e todos os réus pedem o afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
. (Id. 150447155 – pág. 206/214, 150447214)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 150447155 – pág. 218/229,
150447216
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 150447217).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
de todos os recursos interpostos, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 154774664)

Sumário: Acusados pronunciados como incursos no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal – Inconformismos defensivos – Pretendida a impronúncia dos acusados. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras – Impronúncia – Improcedência – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413, caput, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Decote das qualificadoras – Qualificadoras que não se demonstra manifestamente descabidas, razão pela qual deverão ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento dos recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Marcelo Mariano de Amorim, Guiomar Benedito Araújo da Silva, Rundinelis de Lima Moreira
e
Maurício de Amorim
, qualificados, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal nº
0008940-59.2011.8.11.0042 - Cód. 310824
, em que foram pronunciados como incursos na sanção do
art.
121, §2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Assim narra à denúncia: (Id. 150447153 – pág. 01/04)

“
1° FATO:

No dia 12/07/2009, por volta de 22h40min, na residência da vítima Josias situada a Rua Primavera, n°49, bairro Pedregal, nesta urbe e comarca da Capital, os denunciados
MÁURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA e RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA
, em concurso de agentes com Weligton José da Silva (Certidão de Óbito acostado às fls. 121) e outro comparsa ainda não identificado — imbuídos por inequívoco animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de expediente a dificultar a defesa da vítima -
mataram
JOSIAS GONÇALVES DE CAMPOS (Certidão de Óbito acostado às fls. 20), efetuando disparos de arma de fogo (não apreendida) que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico referente ao exame necroscópico n° 01-01.000513-01/2009 (fls.91/97), que foram a causa eficiente de sua morte.

2° FATO:

No dia 13/07/2009, por volta de 08h00min, em residência situada a Rua Primavera, n° 49, bairro Pedregal, nesta urbe e comarca da Capital, os denunciados
MAURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA e RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA
, em concurso de agentes com Wellington José da Silva (Certidão de Óbito acostado às fls. 121) e outro comparsa ainda não identificado - imbuídos por inequívoco animus necandi — subtraíram a quantia de R$3.000,00 e documentos pessoais da vítima Delislaine Cardoso dos Santos (amásia da vítima Josias).

DOS FATOS COMUNS:

Revelou-se no curso da investigação que na noite do crime denunciados e seus comparsas, Delislaine Cardoso dos Santos — amásia de Josias — e Ruther Cristiano Rodrigues Oliveira (fls.186), encontravam-se em um bar no Bairro Pedregal. Em dado momento Wellington e Ruther iniciaram uma discussão, momento em a vítima pediu educadamente a Welligton que não tomasse aquela atitude pois Ruther não tinha feito nada para ninguém. Diante da situação Josias e Delislaine saíram do local.

Logo depois a vítima estacionava a motocicleta na garagem de sua casa quando, de inopino, aproximou-se um veiculo corsa - de onde descera os denunciados e os mencionados comparsas — oportunidade em que efetuaram disparos e arma de fogo contra a vitima, motivados pela futilidade (os denunciados sentiram-se ofendidos em virtude da conduta da vítima), sem possibilitar chance de defesa eis que foi alvejada no momento em que guardava seu automóvel. Na sequência os homicidas empreenderam fuga a bordo do veículo Corsa, enquanto a vitima se esvaía em sangue e vinha à óbito.

No dia seguinte os denunciados adentraram na residência da vítima Delislaine e subtraíram a importância de R$ 3.000,00. Em seguida, evadiram-se do local.

Delislaine Cardoso dos Santos - testemunha ocular do crime de homicídio - em declarações (11/12) afirma que no momento dos fatos estava em sua residência e ao ouvir estampidos de arma de fogo saiu para verificar o ocorrido, momento em que deparou-se com a vitima estirada ao solo e os criminosos deixando o local, sendo esses os denunciados.

Interrogados, o denunciado MAURICIO confessou a sua prática delitiva, alegando que somente ele e Wellington praticaram o crime; já os denunciados MARCELO, GUIOMAR e RUNDINELIS negaram a prática delitiva;

O exame necroscópico de fis.91/97, atestou que a morte da vitima se deu por traumatismo raquimedular cervical provocado por projéteis de arma de fogo.

Ante o exposto
cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
MAURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA e RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA
como incursos no art.121, §2°, incisos I e IV, c/c art.29, todos do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal”.

DA IMPRONÚNCIA

O magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos Recorrentes do
art.
121, §2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do relatório de investigação policial (Id. 150447153 – pág. 38/39), laudo pericial n.º 01-01.000513-01/2009 (Id. 150447153 – pág. 95/102), relatório complementar (Id. 150447154 – pág. 02/04), demais documentos dos autos, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

Transcrevo alguns dos depoimentos retirados das contrarrazões do Ministério Público: (
Id. 150447155 – pág. 218/229)

“
A testemunha/informante Benedito José de Campos, pai da vítima, ao ser inquirido em sede policial, declarou que:

"(...)sobre os fatos em si o declarante não presenciou, mas teve conhecimento da morte de seu filho no dia do fato por volta das 22:30 ho- ras quando sua filha Elaine lhe deu a notícia de que Josias havia falecido, no entanto o declarante ficou muito abalado e por isso não foi até o local do crime; Que os vizinhos e esposa do Josias contaram ao declarante de que os envolvidos no crime são os indivíduos Maurício, Marcelo, Tonzinho, Rundinelis e Guiomar, e que a razão do crime foi porque a vítima tentou defender Pajé de uma briga com aqueles; Que no velório da vítima o declarante conversou cOm a mãe de Pajé e esta contou que Maurício, Marcelo, Tonzinho, Rundinelis e Guiomar momentos antes da morte de Josias invadiram a casa dela a procura de Pajé, a agrediram, xingaram, quebraram vários móveis, balearam a casa demonstrando a ela como fariam com Pajé e um daqueles saiu de lá dizendo "agora nós vamos atrás do Josias, aquele vagabundo que-deu fuga pro Pajé", Com medo a senhora e seu esposd dormiram aquela noite em um hotel; Que o declarante conhece os envolvidos desde criança e informa que todos eles tinham arnizade com a vítima." (ff. 24-25)

Em juízo, a referida testemunha/informante ratificou o que foi dito em sede investigativa, afirmando que apesar de não ter presenciado os fatos, a autoria do crime foi confirmada por populares (f. 468).

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha/ informante Elaine Cristina Gonçalves de Campos, irmã da vítima, que tanto na Delegacia quanto em Juízo, relatou que:

"Que o homicídio a declarante não presenciou, mas conta que no dia 12/07/2009, data do fato, por volta das 20:00 horas quando esta chegava na casa com sua mãe e padrasto, uma viatura da polícia militar parou em frente a casa da declarante e perguntou onde ficava a Rua Rosário Oeste, a declarante indicou aos policiais e após estes terem se retirado a declarante decidiu ir até aquela rua para saber o que estava acontecendo, chegando próximo a ponte que dá acesso à Rua Rosário Oeste a declarante viu que a viatura retornava quanto então um morador daquelas proximidades, que a declarante não sabe indicar o nome, contou que os policiais militares tinham sido acionados porque teve uma briga no bar do Juscino e que nesta briga estavam envolvidos Pajé, Rundinelis, Maurício, Marcelo, Guiomar e Tonzinho, mas que ao chegarem próximo aos envolvidos Rundinelis que é policial militar mostrou sua funcional e informou àqueles policiais que não estava acontecendo nada, em razão disso os policiais militares que faziam a ronda surram do local sem revistá-los; Que ao retornar a declarante parou na casa de seu tio Antônio Gonçalves que mora em frente a residência de Pajé e nesse momento a declarante viu Pajé chegar em um mototáxi, pegar uma sacola e saiu em seguida; Que passados dez minutos Rundinelis passou em sua moto de cor azul com Tonzinho na garupa em direção a casa deste; Que em seguida Tonzinho e Rundinelis retornaram, mas dessa vez Tonzinho estava com uma arma de fogo na mão e que este passou na rua mostrando a arma sem receio de que vissem, que a intenção de Tonzinho era clara em mostrara referida arma; Que então a declarante foi para sua casa e cerca de uma hora depois recebeu a notícia de que haviam baleado seu irmão, então a declarante foi até o local onde estava presente a polícia militar e Josias próximo ao portão da residência já em óbito; Que os móveis da residência estavam molhados e tinha uma sacola em cima do sofá com resto de gasolina; Perguntado quanto o carro que foi queimado naquela noite, a declarante disse que conversou com Pajé no velório da vítima e este confirmou que havia ateado fogo no veículo de propriedade de Tonzinho e que praticou este ato em razão de ter sido humilhado por aqueles indivíduos; Que na casa da declarante funciona um bar de propriedade de seu mãe, onde Tonzinho frequentava sempre portando arma de fogo e que Tonzinho, Marcelo, Maurício, Rundinelis e Guiomar eram conhecidos' no bairro por causarem arruaças naquelas proximidades." (ff 37-39).

Corroborando as declarações acima, é o depoimento da testemunha Ruther Cristiano Rodrigues Vieira, vulgo "PAJÉ", que, ao ser inquirida em sede policial, noticiou:

"Que no dia 12/07/2009 o depoente saiu de sua residência com o destino ao bar do Gerônimo e por volta das 12:00 horas após findar um campeonato de futebol realizado no cam pinho do bairro Pedregal chegaram naquele bar as péssoas de Tonzinho, Marcelo, Maurício, Guiomar, Rundinelis, entre outros que o depoente não se recorda, para comemorar a partida; Que no bar do Geronimo também estavam presíntéi outros frequentadores; Que, no entanto, o depoente estava em um grupo a parte juntamente com seus amigos Wagner e Felipe; Que após passarem a tarde toda ingerindo cerveja, aproximadamente às 18:30 horas, Tonzinho se aproximou do grupo em que estava o depoente e iniciou o assunto sobre relacionamento e mulheres, que usava um tom de desrespeito às mulheres em geral, então o depoente disse a Tonzinho que aquela não tinha o direito de falar assim, pois ele não respeitava mulher de ninguém e disse mais, que a própria mulher de Tonzinho já tinha sido pega com outro homem; Que Tonzinho furioso empurrou o depoente iniciou então uma discussão em que entraram em vias de fato, porém o depoente não se recorda de ter jogado uma garrafa em Tonzinho, apesar de posteriormente ouvir este comentário; Que em razão das agressões físicas os amigos de Tonzinho, quais sejam Maurício, Marcelo, Rundinelis e Guiomar se aproximaram para ajudar Tonzinho a agredir o depoente, porém outros frequentadores do bar se aproximaram e cessaram a confusão; Que Renato chamou o depoente para saírem daquele local, nesse momento Marcelo e Tonzinho deixaram o bar em uma moto Fon de cor preta passando pelo depoente que estava a pé indo em direção a sua residência em companhia de Renato; Que em frente a casa de Marcelo este parou a moto, Tonzinho desceu, sacou uma pistola e apontou em direção ao depoente xingando de vagabundo, filho da puta e desferiu um tiro, porém a arma "Iencou", então o depoente temoroso correu para dentro da casa de Dona Dita em frente a casa de Marcelo na Rua Rosário Oste onde se escondeu; Que de dentro daquela residência o depoente viu que Josias chegou em companhia de sua esposa e se aproximou de Tonzinho e Marcelo, quando iniciou uma discussão em que Josias dizia “você pensa que é quem para querer matar Pajé? O rapaz não é pilantra, porque quer matar ele?", a mulher de Josias o puxou para longe daqueles, enquanto Tonzinho e Marcelo saíram dali na moto; Que o depoente aproveitou o momento e saiu em direção a sua casa onde chamou por um moto táxi e foi para a casa do Renato no bairro Osmar Cabral, chegando lát ornou conhecimento através de um telefone que recebeu de Josias, de que Tonzinho, Marcelo, Guiomar, Maurício e Rundinelis tinham entrado na casa do depoente e desferido tiros dentro da residência e apavorado a família daquele, informou ainda que o veículo Megane de Tonzinho estava parado próximo a casa de Josias; Que o depoente então pegou a moto de seu colega Renato e retornou para o bairro Pedregal já com a ideia de atear fogo naquele veículo, passou em um posto onde comprou gasolina, aproximou-se do veículo e ateou fogo naquele e retornou para a casa de Renato onde dormiu naquela noite; Que Josias não teve participação neste ato do depoente; Que por volta das 07:00 horas do dia seguinte, o moto taxista, senho Cláudio, conhecido do depoente, retornou na casa de Renato e informou àquele que tinham matado Josias; Perguntado respondeu que Maurício, Marcelo, Guiomar e Tonzinho estavam todos sem camisa e portanto não estavam portando arma de fogo quando ainda estavam no bar do Gerônimo comemorando a partida de futebol, quanto ao Rundinelis por ser policial militar é comum estar armado." (ff 88-91).

A testemunha lrzelena Rodrigues Vieira, mãe de Ruther, vulgo "Pajé', ao ser inquirida em sede policial, declarou:

"Que tinha conhecimento com a vítima em razão de ser seu vizinho (..) quando a declarante ainda se encontrava em frente a sua residência em companhia de Eneatil, seu esposo, aproximaram do casal cerca de seis rapazes a pé, entre ele Tonzinho, que a declarante conhece apenas de vista e outros que não tinha conhecimento, estes invadiram a casa, sendo que um deles empurrou a declarante, mandou que sentasse gritando "senta aí ou atiro em sua casa"; Que no interior da residência desferiram vários tiros, jogaram no chão as panelas que estavam em cima do fogão, quebraram portas em verdadeiro ato de vandalismo, sempre gritando "cadê aquele pato branco, cadê?"; Que estavam todos armados e saíram dali a pé (...) Que através de comentários soube ainda que entre os indivíduos que invadiram sua casa, além de Tonzinho, estavam Maurício, Marcelo, Guiomar com os quais a declarante não tem conhecimento e soube ainda que o rapaz que passou em uma moto em companhia de Tonzinho apontando a casa da declarante é um policial militar de nome Rundinelis; Que a declarante não registrou boletim de ocorrência pela invasão de sua casa e quanto ao crime de homicídio não presenciou os fatos." (ff 92-95).

Posteriormente, em novo depoimento em sede policial, a referida testemunha ratificou na íntegra o que foi dito no dia 13/07/2009 e informou que:

"os indivíduos já chegaram adentrando e atirando no interior da casa; Que não conhecia nenhum dos homens que entraram na residência, sendo que só após o fato a declarante soube que foi Guiomar quem ficou na porta com a declarante, a ameaçando com muita agressividade; Que a declarante não viu se Guiomar portava arma de fogo embora ele não tirava a mão da cintura como se armado estivesse e dizia que ia estourar os miolos da declarante se ela não sentasse; Que os demais não sabe se estavam todos armados, mas atiraram em frente e dentro da casa da declarante, entretanto não sabe precisar o tipo de arma era; Que soube ainda que estavam também um tal de Tonzinho e o Maurício; Que nunca os tinha visto antes; Que perguntado se reconhece os cinco ou seis indivíduos que entraram em sua residência a declarante diz que não seria capaz; Que se recorda apenas`cla fisionomia do Maurício (...)Que foi mostrada ainda a fotografia de Maurício de Amorim às fls. 73, a declarante diz que olhando a foto não pode afirmar 100% que seja este da foto, mas afirma que ele entrou na casa com toda certeza, pois os moradores da rua que viram o conhece e comentaram com a declarante o nome do mesmo; Que após o crime todos os envolvidos na morte da vítima sumiram do bairro." (ff. 242-243).

A testemunha/informante Delislairie Cardoso dos Santos, amásia da vítima, ao ser inquerida em sede policial, noticiou:

"Que no dia 12/07/2009, data do fato, a declarante e seu companheiro, ora vítima, passaram o dia em casa assistindo televisão, que por volta das 20:00 horas, Josias chamou a declarante para irem até o supermercado Modelo, após deixarem as compras em casa se dirigiram até a rua 08 de maio próximo a casa da declarante onde fica localizado um bar, onde os moradores do bairro costumam frequentar após a partida de futebol que acontece todos os domingos no cam pinho daquele bairro; Que chegando no referido bar, o qual a declarante não sabe declinar o nome, estava findando uma briga entre Tonzinho e Pajé; Que Pajé saiu do bar e ficaram presentes Maurício, Marcelo, Tonzinho, Rundinelis e Guiomar, cada um deles com arma de fogo em punho; Que Josias ao chegar disse para Tonzinho "para com isso cara, porque vai fazer isso com Pajé, o cara não fez nada pra ninguém, vai pra casa e espera a cachaça passar', no entanto Tonzinho continuou a gritar que ia matar Pajé; Que em razão da brigada retornaram para casa e após cerca de dez minutos a declarante ouviu aproximadamente cinco ou seis disparas que vinham da rua, então a declarante e Josias decidiram ir até a casa do Pajé para saber onde ele estava e lá os pais e irmãos daquele estavam saindo da residência por medo dos indivíduos que atiravam na rua a procura de Pajé; Então a declarante e Josias ao retornarem para casa viram que Maurício, Marcelo, Tonzinho, Rundinelis e Guiomar saiam de dentro de um matagal próximo (...) Que enquanto Josias foi comprar o cigarro a declarante permaneceu em frente a sua casa conversando com uma vizinha a qual não sabe declinar o nome; Neste meio tempo Rundinelis e Guiomar foram por duas vezes em frente a casa da declarante e olhavam para dentro, com medo a declarante ligou para Josias e disse que já estava retornando; Que logo após Josias chegar ele decidiu colocar sua motocicleta que estava em frente a casa na garagem, nesse momento estacionou um veículo em frente a sua residência e desceram Tonzinho, Maurício, Marcelo e outro indivíduo que a declarante não conhece, enquanto Rundinelis e Guiomar já estavam em frente, todos eles entraram no quintal da casa e deparam com Josias que saia para pegar a moto; Que Tonzinho disse ''ê Josias, foi você que deu fuga para Pajé né?" e mesmo após Josias responder que não tinha dado fuga a ninguém começaram os tiros; Que a declarante estava no interior de sua casa quando começaram vários disparos em desfavor da vítima e ao ouvi-los a declarante correu para a .rua pedindo ajuda; Que aqueles saíram da casa e entraram no veículo corsa de cor prata, quatro portas, de propriedade de Marcelo; Que a declarante ficou na casa da vizinha de nome Cleomar e mesmo com a chegada da polícia no local a declarante não teve coragem de sair à porta (...) Que hoje,13/07/09, ao retornar em sua casa, por volta das 08:00 horas, a declarante percebeu que haviam jogado gasolina nas dependências da residência, que ainda levaram todos os seus documentos pessoais e o valor de R$: 3.000,00 (três mil reais) que estavam em sua bolsa para pagamento de dívidas." (ff. 18-22).

Posteriormente, em novo depoimento em sede policial, a referida testemunha ratificou na íntegra o que foi dito no dia 13/07/2009 e informou que:

"Que após o fato em que foi vítima seu companheiro Josias a declarante não voltou a ver os autores do crime, pois todos eles após o fato mudaram do bairro Pedregal; q e a declarante ratifica com toda certeza que participaram do crime Maurício, Tonzinho, Marcelo, Guiomar e Rundinelis, esclarecendo que os-dois últimos já estavam em frente a casa da vítima quando chegaram Maurício, Tonzinho, Marcelo e um quarto indivíduo no veículo corsa de propriedade de Marcelo; Que até hoje a declarante não sabe quem era este quarto indivíduo que desceu do carro de Marcelo; Que a declarante estava dentro de casa e não deu importância quando eles chegaram, pois não imaginava que iam matar Josias, haja vista que eram todos amigos e foram criados juntos desde a infância, entretanto iniciou-se os disparas; Que foram muitos tiros desferidos (...) Que não viu o mOmento dos disparas, portanto não pode afirmar quem os efetuou, mas confirma com toda certeza que Guiomar, Rundinelis, Maurício, Marcelo, Tonzinho e o outro indivíduo estavam todos juntos quando os disparos foram efetuados contra a vítima, e que foram tiros demais; Perguntado, a declarante ainda afirma que, antes do fato ao passar com Josias no bar após a briga entre Tonzinho e Pajé, estavam juntos Maurício, Marcelo, Tonzinho, Rundinelis e Guiomar no referido bar e todos portavam arma de fogo (...) Que no dia seguinte ao crime a declarante retornou ao local do fato e sua casa cheirava gasolina, sendo que havia um isqueiro em cima do sofá que não era seu nem da vítima, e ainda foram levados vários pertences como corrente, anel e dinheiro; Que não sabe quem furtou os objetos mas acredita que sejam os mesmos envolvidos no assassinato da vítima Josias." (ff. 240-241).

Em juízo, a referida testemunha/informante ratificou o que foi dito em sede investigativa (f. 333)”.

Peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença de pronúncia, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 150447155 – pág. 194/205), ao qual trago como forma de decidir. Vejamos:

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos prestados, aos quais, retiro da sentença de pronuncia:

“Quanto à autoria, apenas o acusado Mauricio de Amorim confessa, conforme trecho do depoimento abaixo transcrito, afirmando que praticou o delito juntamente com a pessoa de Weligton José da Silva, vulgo "Tonzinho", que já faleceu, conforme certidão de óbito de fl. 127:

Mauricio de Amorim: Houve uma discussão entre o Pajé com o Tonzinho, o Pajé chegou falando que era "pé de pano", que até então o Tonzinho tinha se envolvido com uma menina chamada Jenefer, que era mulher do ex amigo do Pajé, que era preso. O Pajé chegou falando pra ele assim "você é casado, tem esposa, você é pé de pano, envolveu com essa menina ai" ai começou a discussão entre os dois. Ai chegou o pessoal, separou, eu tava ali pra dar um salto no Tonzinho, que ele e o Tonzinho andavam muito junto. Beleza, até então ai ficou tranquilo. Bem mais pra tarde, nois bebeno, usando droga, nisso discutiram de novo, ele jogou um copo pra pegar na cara do Tonzinho, o Tonzinho desviou, jogou garrafa, começou um querendo brigar com o outro no braço, daí chegou o Josias numa bis, que o Josias era primo do Pajé né "larga disso, larga disso" um falando que ia matar o outro, o Tonzinho falando que ia matar o Pajé, nisso o Josias botou ele na Bis e subiu. Como eu já conhecia o Josias, que nois já roubemo juntos, ele andava armado, eu falei "oh Tonzinho, vamo soltá esse cara ai se não vai dar pobrema pra nois", come çamo beber, só que ai eu voltei em casa, peguei meu revólver, e fui pro Renascer beber num bar ali próximo de uma mulher que eu tava a fim dela. Quando eu tive a noticia que tinham botado fogo no meu carro já a noite. Voltei novamente, não tinha mais ninguém na rua, aquele vuco vuco, encontrei com o Jeronimo que era dono do bar, meu amigo, eu sempre bebia ali que eu trabalhava no moto taxi, conhecia todo mundo, conhecia o Rundineli, o Joelson, todo mundo que tava na festa, tinha uma mulherada lá, falou que tinham metido fogo no meu carro ai eu falei "o que que aconteceu?" falaram assim "não sei, parece que tava achando que era de Tonzinho". Nisso eu fui subi pra tirar satisfação com o Josias quanto encontrei com o Tonzinho já de carro, ai eu falei "ah, esse cara é sem vergonha, falou que ia me matá, vamo cobra satisfação dele" e nisso que adentremo a casa dele próximo ao portão encontramo ele fumando maconha ai comecemo a discuti com ele quando saqueia arma e come çamo a atirá nele.

Juízo: O Tonzinho também estava armado?

Mauricio de Amorim: Tava armado.

Juízo: E quem atirou na vitima?

Mauricio de Amorim: Eu e ele.

Juízo: Quantos tiros vocês efetuaram?

Mauricio de Amorim: Uns cinco seis né.

Juízo: Vocês estavam a pé ou de carro?

Mauricio de Amorim: Estávamos de carro, corsa prata.

Juízo: Carro de quem?

Mauricio de Amorim: Marcelo.

Os demais acusados negam a prática delitiva, porém, após a fase instrutória e atento as delimitações impostas pelo Código de Processo Penal nesta primeira fase do procedimento, faço as devidas análises e as exponho de forma individual para os réus não confessos.

AUTORIA DE MARCELO MARIANO DE AMORIM

Quanto a este acusado, tem-se o que o mesmo nega a autoria afirmando que não há qualquer prova ou mesmo indícios de prova que o mesmo tenha praticado homicídio contra a vida.

No entanto, extrai-se do caderno investigativo, especificamente pelo depoimento de Delislaine Cardoso dos Santos (fls. 18/22), que estava com Josias no dia dos fatos e local do crime as seguintes declarações:

"que no dia 12.07.2009, data do fato, a declarante e seu companheiro, ora vitima, passaram o dia em casa assistindo televisão, que por volta das 20:00 Josias chamou a declarante para irem até o Supermercado Modelo, após deixarem as compras em casa se dirigiram até a Rua 08 de Maio próximo à casa da declarante onde fica localizado um bar onde os moradores do bairro costumam frequentar após a partida de futebol que acontece todos os domingos no campinho daquele bairro; que chegando no referido bar, o qual a declarante não sabe declinar o nome, estava findando uma briga entre Tonzinho e Pajé; que Pajé saiu do bar e ficaram presentes ainda Mauricio, Marcelo, Tonzinho, Rundinelli e Guiomar, cada um deles com arma de fogo em punho; que Josias ao chegar disse para Tonzinho: "pára com isso cara, porque vai fazer isso com Pajé, o cara não faz nada pra ninguém, vai pra casa e espera a cachaça passar...!", no entanto Tonzinho continuou a gritar que ia matar o Pajé; que em razão da briga retornaram para casa e após cerca de dez minutos a declarante ouviu aproximadamente cinco ou seis disparos que vinha, da rua, então a declarante e Josias decidiram ir até a casa do Pajé para saber onde ele estava e lá os pais e irmãos daquele estavam saindo da residência por medo dos indivíduos que atiravam na rua a procura de Pajé; então a declarante e Josias ao retornarem para casa viram que Mauricio, Marcelo, Tonzinho, Rundinelle e Guiomar saíam de dentro de um matagal próximo; (...)que enquanto Josias foi comprar o cigarro a declarante permaneceu em frente a sua casa conversando com sua vizinha a qual não sabe declinar o nome; neste meio tempo Rundinele e Guiomar foram por duas vezes em frente a casa da declarante e olhavam para dentro, com medo a declarante ligou para Josias e disse que Rundinele e Guiomar estavam rondando sua casa, então Josias disse que já estava retornando; que logo após Josias chegar ele decidiu colocar sua motocicleta que estava em frente a casas na garagem, nesse momento estacionou um veiculo em frente a residência e desceram Tonzinho, Mauricio, Marcelo e outro indivíduo que a declarante não conhece, enquanto que Rundinelle e Guiomar já estavam em frente, todos eles então entraram no quintal da casa e depararam com Josias que saía para pegar a moto; que Tonzinho disse "é Josias, foi você que deu fuga para o Paje né...?" e mesmo após Josias responder que não tinha dado fuga a ninguém começaram os tiros; que a'declarante estava no interior de sua casa quando começaram os vários disparos em desfavor da vítima e ao ouvi-los a declarante correu para a rua pedindo ajuda; que aqueles saíram da casa e entraram no veiculo corsa de cor prata, quatro portas de propriedade de Marcelo; que a declarante ficou na casa da vizinha de nome Cleomar oe mesmo com a chegada da polícia no local a declarante não teve coragem de sairá porta; (..);

Quanto perante este Juízo, a referida testemunha reiterou acerca da autoria dos acusados, inclusive a de Marcelo:

“(...)

Delislaine Cardoso dos Santos: Olha, que eu alembre foi que a gente chegou em casa né, a gente tava lá dentro, ai chegô eles num Corsa, abriram as quatro portas do carro e já desceu falando assim "e ai Josias, você que tá dando cobertura pro safado do Pajé?" ele falou assim "não, tá loco cara, nem de casa eu sai, não faz nada com a minha mulher não" e só foi tiro e mais tiro. ,

Acusação: Mas antes disso tinha tido um acontecimento lá no bar?

Delislaine Cardoso dos Santos: Foi assim, a gente tava em casa, a gente ia pro Modelo comprá comida ai che gamo na esquina ele falô "amor, vamo passá lá embaixo, os minino tá bebendo lá embaixo" ai a gente desceu, no que a gente desceu já tava acontecendo a briga. Ai os minino foi e falô assim "ah, o Tonzinho qué matá o Pajé".

Acusação: Quem que é Tonzinho?

Delislaine Cardoso dos Santos: É o que morreu.

Acusação: O Welliton?

Delislaine Cardoso dos Santos: Isso.

Acusação: O Welliton queria matar o Pajé?

Delislaine Cardoso dos Santos: Isso.

Acusação: E Pajé, quem é?

Delislaine Cardoso dos Santos: O Pajé era o amigo dele, que eles era tudo amigo. Ai ele pegô e conversou com esse que morreu, falou "por que você vai fazer isso? Vai matá ele por que, ele não faz nada pra ninguém, e vocês tão tudo bêbado, amanhã vocês senta e cunversa" ai ele pegô e falô que não, pegô e já passô, o Marcelo pegô ele já com a arma, levou lá onde o Pajé tava e começou a atirá, só que a arma lenço.

Acusação: Perai, a senhora tá indo muito rápido. O Josias conversou com o Tonzinho pra não fazer nada contra o Pajé, e quem mais tava acompanhando o Tonzinho nessa hora que ele queria brigar com o Pajé?

Delislaine Cardoso dos Santos: Pelo que eu vi o Marcelo passô e pegô o Tonzinho à marra (...) e seguiram pra essa casa. Ai, meu marido pegô e foi, chegou lá o Tonzinho tava atirando no Pajé só que a arma tava lincando (....) ai na hora eles não fizeram nada, a gente foi embora. Ai a gente tava lá em casa é eles chegaram.

Acusação: Eles quem?

Delislaine Cardoso dos Santos: Esse Corsa com o Marcelo,' o Mauricio e o Guiomar e o finado Tonzinho. Ai a hora que eles chegô foi e faã assim "e ai Josias, você que tá dando cobertura pro safado do Pajé?" a gente tava dentro de casa, eles abriram o portão e entraram.

Acusação: Vocês já tinham aberto o portão pra entrar em casa, como que é?

Delislaine Cardoso dos Santos: Foi, a gente tava na área de casa. A moto tava pro lado de fora.

Acusação: Estava do lado de fora porque o Josias ia sair novamente?

Delislaine Cardoso dos Santos: Ia. la na casa do amigo dele. A moto tava pro lado de fora, ele entrô o celular dele tava descarregado, ele ia pegá o carregador pra carregar o célular dele e ele ia voltá (..). A moto tava pro lado de fora.

Acusação: Então teria sido o Mauricio, o Marcelo, o Guiomar e o Tonzinho? Num corsa? A senhora não lembra se todo mundo tava armado?

Delislaine Cardoso dos Santos: Isso. Quando eles chegaram eu tava entrando pra dentro do banheiro pra pegar o carregador dentro do banheiro na área de casa. (...) ai ele (Josias) pegô e falô "amor, vou lá na casa do Milton fumá um cigarro e já venho" e no que ele foi eu fui lá vê o carro pegando fogo. Aí no que eu tava indo, eu olhei lá da porta de casa vi o Guiomar e o Rundinelis olhando lá pra dentro de casa aí eu peguei e falei bem assim "vamo voltá lá, vou perguntar pra eles o que eles perderam lá em casa" (...) eles passô na rua olhando lá pra dentro de casa. Tavam a pé. Aí eu voltei né, fui e liguei pra ele, pro meu marido (...) ai eu foi na hora que (Josias) veio né, ai que nois entramo pra dentro aí chegou o carro.

Acusação: Só recapitulanto então. Quem estava no carro?

Delislaine Cardoso dos Santos: Tonzinho, Marcelo, o Mauricio e outro que eu não sei quem que era.

Acusação: Antes a senhora tinha falado que o Guiomar tava no carro.

Delislaine Cardoso dos Santos: O Guiomar tava no portão na hora que eu vim do carro pegando fogo. O que eu vi foi que o carro parô e desceu eles.

Acusação: O Rundineli e o Guiomar tavam aonde nessa hora?

Delislaine Cardoso dos Santos: Na hora que eu vi eles tava lá na rua.

Acusação: Mas na hora que chegaram no carro, os quatro?

Delislaine Cardoso dos Santos: Olha, aí eu não sei, o que eu vi foi isso aí. Acusação: Então no carro fava o Mauricio...

Delislaine Cardoso dos Santos: ...Marcelo e o finado Tonzinho.

Acusação: E o outro que a senhora não sabe quem é?

Delislaine Cardoso dos Santos: Isso.

Acusação: E essa questão do furto de R$ 3.000,00, o que que aconteceu?

Delislaine Cardoso dos Santos: Sumiu de dentro de casa né, no mesmo dia. Que no outro dia eu voltei lá em casa né, e não tinha. (...)" Trecho do depoimento prestado em audiência de instrução gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 333.

Não bastando as declarações acima transcritas, no mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Benedito José de Campos:

(...)

Benedito José de Campos: (...) o comentário que chegou até mim é que ele foi vítima dos nomes que foram citados aí né (...).

Acusação: O senhor prestou depoimento na Delegacia de Polícia, não é isso?

Benedito José de Campos: Prestei sim.

Acusação: Na ocasião os vizinhos e esposa do Josias, teriam apontado as pessoas Mauricio, Marcelo, Tonzinho, Rundinelis e Guiomar. Grifei.

Benedito José de Campos: Isso, isso ai que chegou no meu conhecimento também que me passaram pra mim né.

(...)

Acusação: A mãe do Pajé em algum momento contou pro senhor, conforme declarações do senhor na Delegacia de Policia, que antes da morte do Josias esse pessoal Mauricio, Marcelo, Tonzinho, Rundinelis e Guiomar invadiram a casa da mãe procurando o Pajé?

Benedito José de Campos: Sim, passou sim pra mim. No dia do fato ela contou pra mim né (...)

Acusação: Consta aqui também, que ao agredirem ela, terem xingado, quebrado os móveis, balearam a casa, e falou que depois daquele momento iriam pegar o Josias, que teria dado fuga pro Pajé?

Benedito José de Campos: Foi isso mesmo que ela me passou.

Acusação: O senhor conhece todos eles?

Benedito José de Campos: Olha, de vista eu conheço. Que a gente, eu morei, eu tenho uma casa no Pedregal né, e eles também moram em uma residência no Pedregal, então eu conheço eles assim de vista né.

Acusação: Eles tinham amizade com o Josias?

Benedito José de Campos: Pior que tinha sim Doutor.

Acusação: Então todas as pessoas que, ali do bairro, daquela localidade não têm dúvidas de que foram eles que praticaram o crime?

Benedito José de Campos: Assim, todos que falam, que não é uma boca só né Doutor, eu não vi, não presenciei, mas o comentário lá, todos falam de uma boca só que são eles os autores, os donos que tá citado ai.

Acusação: O senhor sabe o motivo do crime? Por que que eles fizeram isso?

Benedito José de Campos: Do assassinato né Doutor, então, o seguinte: a mãe do Pajé me falou o seguinte: que o Tonzinho, teve um envolvimento, uma confusão mais o filho dela, o Pajé. Popular Pajé. Ele queria matá-lo. Mas como eles era todos amigos ali, o Josias, o Tonzinho, o Pajé, então o Josias falou pro Tonzinho que ele não achava por bem ele fazer isso, que eram todos amigos, como que ele ia fazer isso, ai ele pegou, disque arrumou um dinheiro e deu pro Pajé. "Sai fora porque o Tonzinho vai te mata, ele falou que vai matar você" ai ele pegou e saiu. Ai que veio essa invasão depois da fuga do Pajé que foi embora, que eu fiquei sabendo que invadiram a casa da mãe dele procurando por ele né, ai não encontraram e foram até a residência do Josias, chamaram por ele no portão, ele foi lá, como eles eram todos amigos né, ele não suspeitava o que ia acontecer com ele. Ai chegando lá que aconteceu né, efetuaram os disparos nele né.

(...)

Acusação: Havia tido uma confusão no bar aquele dia?

Benedito José de Campos: Fiquei sabendo que houve uma confusão no bar, parace que esse bar era até do Mauricio, parece que era dele. Teve uma confusão lá durante o dia né. Que eu não presenciei. Fiquei sabendo pela boca da rua.

(...)

O que eu sei foi assim, eles (vitimas) tinham ido no Modelo, foram comprar pão, a noitinha, de moto, uma bis da esposa dele, ai ele retornando, quando a esposa dele fava fazendo o café pra tomá o lanche né, a noite, ele foi precurado pelo nome ai que tá citado ai, chegaram lá, bateram palma na frente da casa dele e ele saiu, como eles eram muito amigos né, apesar que tinha havido discussão mas foram lá. Ai ele foi lá atendê, chegando lá eles começaram falando "vim ti mata" o Tonzinho disse né ai disque ele falou assim "má rapaiz, que brincadeira é essa, para com isso rapaz" "brincadeira nada" foi quando efetuaram o disparo. Isso foi o que passaram pra mim, eu não vi nada, eu fava na igreja no momento, que a doutrina tá na igreja.

Acusação: E na porta, quem tava junto na porta, o Mauricio?

Benedito José de Campos: O Mauricio, o Marcelo, o Rondineli, o Guiomar e o Tonzinho. Grifei.

Acusação: E eles foram lá matar por conta desse problema que teve no bar?

Benedito José de Campos: Foi por dois motivos: o problema do bar e pela... que o Josias, no dia, na hora tirô o Pajé, deu o dinheiro do moto taxi pra ele ir pro Osmar Cabral, isso que eu fiquei sabendo.

Acusação: Na hora da confusão?

Benedito José de Campos: É, que o Tonzinho tinha dito que ia matar ele né ai ele falou "então cê sai daqui porque ele vai te matá"

Acusação: Então ele deu fuga pro Pajé?

Benedito José de Campos: É, ele fava muito nervoso.

(...)Trecho do depoimento prestado em audiência de instrução gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 468.

(..) Defesa: Quem que tinha um corsa na época?

José Nivaldo Pontes de Almeida: Era o Marcelo que tinha um corsa.

(...)Trecho do depoimento prestado em audiência de instrução gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 468.

(...)

Juízo: Vocês estavam a pé ou de carro?

Mauricio de Amorim: Estávamos de carro, corsa prata.

Juízo: Carro de quem? Mauricio de Amorim: Marcelo.

(..)." Trecho do depoimento prestado em audiência de instrução gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 468

Embora a defesa afirma que os depoimentos prestados perante a autoridade policial não foram ratificados em Juízo e foram baseadas no famoso "ouvi dizer", tenho que os indicativos não foram divergentes e foram suficientes a apontar indícios de participação do acusado Marcelo no delito.

AUTORIA DE GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA

Da mesma forma este acusado nega a participação no delito e a defesa afirma a fragilidade da produção probatória que aponta a autoria do mesmo.

No entanto, conforme se extrai dos depoimentos prestados, é de que o acusado estava presente no dia dos fatos no bar onde iniciou a discussão juntamente com os demais acusados e posteriormente o mesmo passou em frente a casa da vítima, a pé, juntamente com Rundinelis, conforme abaixo restranscrevo:

"neste meio tempo Rundinele e Guiomar foram por duas vezes em frente a casa da declarante e olhavam para dentro, com medo a declarante ligou para Josias e disse que Rundinele e Guiomar estavam rondando sua casa, então Josias disse que já estava retornando; que logo após Josias chegar ele decidiu colocar sua motocicleta que estava em frente a casas na garagem, nesse momento estacionou um veículo em frente a residência e desceram Tonzinho, Mauricio, Marcelo e outro indivíduo que a declarante não conhece, enquanto que Rundinelle e Guiomar já estavam em frente, todos eles então entraram no quintal da casa e depararam com Josias que saía para pegar a moto; Depoimento de Delislaine perante a autoridade policial (fls. 19/23).

"(...)Acusação: Então teria sido o Mauricio, o Marcelo, o Guiomar e o Tonzinho? Num corsa? A senhora não lembra se todo mundo tava armado?

Delislaine Cardoso dos Santos: Isso. Quando eles chegaram eu tava entrando pra dentro do banheiro pra pegar o carregador dentro do banheiro na área de casa. (...) aí ele (Josias) pegó e falô "amor, vou lá na casa do Milton fumá um cigarro e já venho" e no que ele foi eu fui /á vê o carro pegando fogo. Ai no que eu tava indo, eu olhei lá da porta de casa vi o Guiomar e o Rundinelis olhando lá pra dentro de casa ai eu peguei e falei bem assim "vamo voltá lá, vou perguntar pra eles o que eles perderam lá em casa" (...) eles passô na rua olhando lá pra dentro de casa. Tavam a pé. Ai eu voltei né, fui e liguei pra ele, pro meu marido (...) ai eu foi na hora que (Josias) veio né, aí que nois entramo pra dentro ai chegou o carro. Grifei.(...)

Acusação: O Rundineli e o Guiomar tavam aonde nessa hora?

Delislaine Cardoso dos Santos: Na hora que eu vi eles fava lá na rua. (...).Trecho do depoimento prestado em audiência de instrução gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 333.

A defesa afirma em suas alegações a inadmissibilidade da pronúncia com base tão somente em indícios apurados no inquérito. Embora assista razão a alegação, o que se denota é que o apontamento do acusado Guiomar como participe no delito não permaneceu tão somente na fase de inquérito pois tais declarações foram reiteradas em Juízo, conforme supratranscritos, de modo que os indícios de autoria permanecem nos autos mesmo após a instrução da ação penal.

AUTORIA DE RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA

Quanto a este, que também nega a autoria, verifica-se nos autos que o mesmo estava na companhia do acusado Guiomar e ambos passaram em frente a casa da vítima minutos antes dos fatos e posteriormente, no momento da execução do crime estavam juntamente com os demais acusados. Vejamos:

"neste meio tempo Rundinele e Guiomar foram por duas vezes em frente a casa da declarante e olhavam para dentro, com medo a declarante ligou para Josias e disse que Rundinele e Guiomar estavam rondando sua casa, então Josias disse que já estava retornando; que logo após Josias chegar ele decidiu colocar sua motocicleta que estava em frente a casas na garagem, nesse momento estacionou .um veículo em frente a residência e desceram Tonzinho, Mauricio, Marcelo e outro indivíduo que a declarante não conhece, enquanto que Rundinelle e Guiomar já estavam em frente, todos eles então entraram no quintal da casa e depararam com Josias que saía para pegar a moto; Depoimento de Delislaine perante a autoridade policial (fls. 19/23).

"(...)Acusação: Então teria sido o Mauricio, o Marcelo, o Guiomar e o Tonzinho? Num corsa? A senhora não lembra se todo mundo fava armado?

Delislaine Cardoso dos Santos: Isso. Quando eles chegaram eu fava entrando pra dentro do banheiro pra pegar o carregador dentro do banheiro na área de casa. (...) aí ele (Josias) pegô e falô "amor, vou lá na casa do Milton fumá um cigarro e já venho" e no que ele foi eu fui lá vê o carro pegando fogo. Ai no que eu fava indo, eu olhei lá da porta de casa vi o Guiomar e o Rundinelis olhando lá pra dentro de casa ai eu peguei e falei bem assim "vamo voltá lá, vou perguntar pra eles o que eles perderam lá em casa" (...) eles passô na rua olhando lá pra dentro de casa. Tavam a pé. Ai eu voltei nó, fui e liguei pra ele, pro meu marido (...) ai eu foi na hora que (Josias) veio nó, ai que nois entramo pra dentro ai chegou o carro. Grifei.(...)

Acusação: O Rundineli e o Guiomar tavam aonde nessa hora?

Delislaine Cardoso dos Santos: Na hora que eu vi eles tava lá na rua. (...).Trecho do depoimento prestado em audiência de instrução gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 333.

"(...) Acusação: E na porta, quem fava junto na porta, o Mauricio? Benedito José de Campos: O Mauricio, o Marcelo, o Rondineli, o Guiomar e o Tonzinho. Grifei. Trecho do depoimento prestado em audiência de instrução gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no CD de fl. 468”.

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.º 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP (TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas não só extrajudicialmente, mas também em juízo, é possível verificar indícios de autoria de todos os recorrentes (Marcelo Mariano de Amorim, Guiomar Benedito Araújo da Silva, Rundinelis de Lima Moreira), uma vez que apontaram como sendo, a princípio, as pessoas que estavam no carro que atirou na vítima, assim como, que ficaram de olho na residência.

Existem indícios de que o homicídio teria sido motivado em razão de uma briga que aconteceu em um bar, onde o ofendido Josias teria dado suporte para “Pajê” (um dos envolvidos na confusão) para sair do local, assim os recorrentes, aqui destaco Rundinelis e Guiomar, em tese, foram observados saindo de um matagal, juntamente com Maurício, Marcelo e Tonzinho (já falecido), logo após foram vistos passando por duas vezes em frente à residência da vítima, ato contínuo chegaram os demais acusados, Mauricio, Marcelo em Tonzinho (já falecido) em um corsa prata, e todos eles supostamente entraram no quintal da casa da vítima Josias, onde efetuaram os disparos de arma de fogo a levaram ao óbito, como uma forma de punição.

Além, é claro da confissão do acusado Maurício de Amorim.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou somente em provas colhidas extrajudicialmente, pois foram confirmadas em juízo, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, é nítido dizer que o juiz de piso deixou claro os fundamentos para pronunciar cada réu, uma vez que trouxe aos autos as provas colhidas durante ambas as fases e o que demonstrou os indícios de autoria e elementos concretos a justificar a inclusão para a apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, sendo apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção da pronuncia.

DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, pretende a defesa o decote das qualificadoras dos incisos I e IV, §2º, do art. 121, do Código Penal, relata que o juiz
a quo
.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“No que tange às qualificadoras previstas no § 2°, incisos I e IV do Código Penal, as mantenho para todos os acusados, pois conforme se extrai dos autos o crime foi cometido porque a vítima inicialmente apartou a briga no bar entre Tonzinho e Pajé e posteriormente deu fuga à este para que o mesmo não fosse assassinado naquele dia. Diante disto, a vítima foi surpreendida pelos acusados enquanto estava guardando sua motocicleta na garagem de casa de modo que não teve qualquer chance de defesa. Tais dados indicam que o crime foi praticado por motivo torpe (inciso I) e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (inciso IV)”.

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, qual seja o motivo torpe e recurso que dificultou a vítima, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

No que tange o motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.
"

In casu
, as provas coligidas nos autos dão indícios de que os recorrentes praticaram o delito por motivo torpe, tendo em vista que em tese o crime teria sido motivado pelo fato da vítima ter dado suporte para “Pajê” (um dos envolvidos na confusão) para sair do local.

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, indicam que os recorrentes dispararam arma de fogo contra a vítima inesperadamente, sendo surpreendida enquanto estava guardando sua motocicleta na garagem da casa, o que supostamente demonstra que o ofendido não pode esboçar qualquer tipo de reação, reduzindo, assim, a capacidade de defesa, pois não poderia facilmente prever uma ação violenta por parte dos réus.

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo torpe e recurso que dificultou a vítima devem reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria, as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Marcelo Mariano de Amorim, Guiomar Benedito Araújo da Silva, Rundinelis de Lima Moreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023